Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717241-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA D E S P A C H O Conforme se verifica da Sentença apelada, o artigo 166 do Código Tributário Nacional foi mencionado na fundamentação da Sentença para afastas a alegação de ilegitimidade passiva. Demais, ainda que eventualmente se possa discordar dos fundamentos da Sentença no ponto em que afirmou que “A previsão do art. 166 do CTN deve ser comprovada apenas quando da formulação do pedido de repetição/compensação em sede administrativa ou liquidação de sentença, bastando na atual fase a demonstração de que o imposto lhe é exigido”, é certo que somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, e não os seus motivos, conforme inteligência do artigo 504 do Código de Processo Civil. Portanto, os fundamentos da sentença que não constam expressamente no dispositivo da Sentença não são capazes de regulamentar qualquer situação jurídica futura. Somente haverá interesse recursal se eventualmente essa questão for expressamente decida em eventual liquidação de sentença. Demais, as razões recursais relativas ao levantamento da quantia consignada estão intimamente relacionadas à fundamentação quanto à inaplicabilidade do artigo 166 do Código Tributário Nacional acima referida. Diante disso, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a apelante INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o seu interesse recursal, notadamente porque a segurança vindicada lhe foi integralmente concedida. Desembargador Eustáquio de Castro Relator